Tribunal: TCU
Processo: 005.598/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por intermédio do qual foi considerada procedente representação a respeito de supostas irregularidades na execução de contrato celebrado para prestação de serviços na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de Cubatão/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Consórcio Technip contra o Acórdão 268/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Consórcio Technip para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao embargante.